Tribunal: TJSP
Processo: 1003296-16.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. Pedido para o exercício do direito de manipulação, estoque e comercialização de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica. Sentença que julgou procedente a ação. Manutenção. Resolução RDC no 67/2007 da ANVISA que não pode ser interpretada como ampliativa da exigência de prescrição médica a todos os medicamentos e

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. Pedido para o exercício do direito de manipulação, estoque e comercialização de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica. Sentença que julgou procedente a ação. Manutenção. Resolução RDC no 67/2007 da ANVISA que não pode ser interpretada como ampliativa da exigência de prescrição médica a todos os medicamentos e produtos farmacêuticos manipulados. Resolução que extrapola a competência normativa daquela Agência Nacional, à medida que cria obrigação não prevista em lei. Infringência aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas. Sentença mantida. Recurso desprovido.